Tribunal: TJSP
Processo: 2296209-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I – CASO EM EXAME
1. Indeferimento de tutela provisória liminar de urgência para a reativação de página profissional do Autor invadida por terceiros, os quais veiculam conteúdos inapropriados. Insurgência da parte autora.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre o cabimento de tutela de urgência

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I – CASO EM EXAME
1. Indeferimento de tutela provisória liminar de urgência para a reativação de página profissional do Autor invadida por terceiros, os quais veiculam conteúdos inapropriados. Insurgência da parte autora.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre o cabimento de tutela de urgência liminar, antes da oitiva da parte ré, para os fins de reativação da página do usuário nas redes sociais.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Tutela dos direitos da personalidade que impõe a proteção jurisdicional imediata e liminar. 4. Tutela inibitória e de não repetição do ilícito. 5. Reativação da página em rede social que é de rigor, visando proteger a reputação da empresa. 6. Configuração dos requisitos da probabilidade e do perigo de dano.
IV DISPOSITIVO E TESE.
7. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento "Tutela dos direitos da personalidade que impõe a proteção jurisdicional imediata e liminar. Aplicação da tutela inibitória e de não repetição do ilícito".